Tribunal: TJSP
Processo: 1002518-85.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RECURSO - Não podem ser conhecidos os documentos juntados pela parte ré em sua apelação, por se tratar de indevida inovação em fase recursal.
CONTRATO BANCÁRIO E DESCONCO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Reconhecimento de que (a) os contratos bancários objeto da demanda não obrigam a parte autora, porque: (a.1) não juntada cópia da contratação do mútuo de no 599790415; e (a.2) falta prova da

Ementa:
RECURSO - Não podem ser conhecidos os documentos juntados pela parte ré em sua apelação, por se tratar de indevida inovação em fase recursal.
CONTRATO BANCÁRIO E DESCONCO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Reconhecimento de que (a) os contratos bancários objeto da demanda não obrigam a parte autora, porque: (a.1) não juntada cópia da contratação do mútuo de no 599790415; e (a.2) falta prova da veracidade da respectiva assinatura aposta no contrato de no 591675603 e, (b) consequentemente, da inexigibilidade das dívidas em questão e da ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora para satisfação desses débitos inexigíveis, fato incontroverso nos autos - Reconhecido que os contratos bancários objeto da demanda não obrigam a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade das dívidas e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto à declaração de inexigibilidade dos débitos objeto da ação, tornando definitiva a tutela de urgência deferida para determinar o cancelamento dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço, consistente em indevidos descontos de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de operações fraudulentas, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Manutenção da r. sentença quanto à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, reformando-a para reduzir o valor da indenização para R$6.060,00 - O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
RESTITUIÇÃO E DOBRO – Manutenção da r. sentença quanto à determinação de devolução dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora em razão dos contratos objeto da ação, reformando-a, todavia, para que a devolução se dê de forma simples, não dobrada, visto que os descontos ocorreram antes de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação - A autora consumidora tem direito à restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário, visto que a apropriação ilícita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido - A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, § único, do CDC, exige prova do pagamento indevido e, conforme a atual orientação do Eg. STJ, não é exigível a prova de má-fé do fornecedor de produtos na exação, visto que basta de sua culpa, sendo certo que, pela modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, essa orientação, no que concerne ao contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, está limitada a pagamentos, para satisfação de cobrança indevida, realizados após a data da publicação dos julgados, em questão, o que ocorreu em 30.03.2021, prevalecendo, para período anterior, a orientação da necessidade de prova de má-fé do fornecedor.
JUROS DE MORA - Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, ou seja, da negativação indevida, por se tratar a espécie de responsabilidade extracontratual.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.